Tribunal: TJES
Processo: 5017385-92.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017385-92.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: VINICIUS GOMES DE SOUZA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5017385-92.2021.8.08.0048

RECTE.: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECDO.: VINICIUS GOMES DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CARTÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor relata que foi surpreendido com o desconto, em sua conta corrente, do valor de R$1.610,84, referente a fatura de cartão de crédito em atraso. Aduz que o valor bloqueado era referente ao seu salário, e que utilizaria parte do valor para sua subsistência, motivo pelo qual se viu obrigado a parcelar o débito junto à empresa, tendo efetuado o pagamento da primeira parcela. Ocorre que o autor foi novamente surpreendido ao perceber que o acordo havia sumido de seu aplicativo, o valor pago teria sido computado como pagamento de fatura e o valor indevidamente debitado de sua conta não teria sido devolvido; não teve êxito na tentativa de solução administrativa do problema, motivo pelo qual vem a juízo requerer o estorno da quantia descontada indevidamente da conta bancária do Autor, que seja restabelecido o acordo firmado entre as partes, bem como indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID
3429416
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
3429412
), pugnando preliminarmente por sua concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, sustentando a legalidade do bloqueio diante da inadimplência do autor, e a inexistência de dano material indenizável.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
3429403
) dispôs que: “Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir à Autora o valor de R$1.610,84 (um mil, seiscentos e dez reais e oitenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Determino, ainda, que a Requerida restabeleça o acordo de pagamento entabulado com o Requerente, não podendo ser cobrados correção monetária e juros de mora da data do acordo até a presente data, uma vez que o não cumprimento do acordo foi causado por conduta da Requerida. Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que o recorrido teve seu saldo bloqueado de forma indevida pela instituição financeira.

O autor comprova nos autos que efetuou o parcelamento de dívida do cartão de crédito, e que efetuou o pagamento da parcela avençada (ID.
3429327
), bem como que ainda não havia decorrido o prazo contratual de 60 dias, indicado pela própria recorrente ao ID.
3429387
, que autorizaria a retenção de valores em conta por parte da ré (conforme fatura ao ID.
3429328
), demonstrando ser indevido o bloqueio de R$ 1.610,84 realizado pela ora recorrente na conta do autor (ID.
3429325
e ID.
3429326
).

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, que efetuou o parcelamento da dívida do autor, porém descumpriu as cláusulas contratuais da avença, deixando de devolver o valor indevidamente restringido, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor. Por este motivo, resta configurado o dever de indenizar pelos danos morais e materiais.

A responsabilidade do fornecedor só deve ser afastada se verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro - nenhuma delas presente no caso em análise.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

Com relação à condenação por danos materiais, irretocável a sentença, em que pese a irresignação da recorrente, o bloqueio realizado pela Requerida se mostra indevido, conforme fundamentação apresentada, motivo pelo qual a empresa deve proceder à restituição do valor de R$1.610,84 indevidamente debitado da conta do autor.

No tocante a indenização por danos morais, não há o que se analisar, eis que não fora objeto do presente recurso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.